Tribunal: STF
Processo: HC 103488
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE 
   HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE E DOS 
   ATOS POSTERIORES PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO DO 
   PACIENTE EFETIVADA EM 21.1.2006. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. ORDEM 
   CONCEDIDA.
1. Anulados o interrogatório do Paciente e todos os atos 
   posteriores, há que se reconhecer o excesso de prazo da prisão que 
   foi efetuada em 21.1.2006, uma vez que a ele não pode ser imputada 
   qualquer culpa pela nulidade que veio a ser reconhecida e pela 
   demora no andamento da ação penal. Constrangimento ilegal à 
   liberdade de locomoção configurado.
2. Ordem concedida.